Tribunal: TJSP
Processo: 1004649-79.2015.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – imóvel objeto do pedido cedido pelo genitor do apelado ao pai da apelante com base em comodato verbal – alegação no sentido de que o genitor da apelante teria adquirido o imóvel em nome do pai do apelado, para o fim de sonegar o bem quando de possível partilha decorrente de sua separação conjugal – versão que não encontrou eco nos autos –

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – imóvel objeto do pedido cedido pelo genitor do apelado ao pai da apelante com base em comodato verbal – alegação no sentido de que o genitor da apelante teria adquirido o imóvel em nome do pai do apelado, para o fim de sonegar o bem quando de possível partilha decorrente de sua separação conjugal – versão que não encontrou eco nos autos – procuração outorgada sem poderes especiais e sem cláusula de irrevogabilidade – mandato limitado à administração do imóvel, como confirmado pelo próprio corréu Manoel em contestação e por meio de prova oral – posse que o falecido pai do apelado mantinha sobre o imóvel que foi a ele transmitida diretamente, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) – circunstância de o apelado nunca ter exercido a posse direta sobre o bem que é irrelevante, uma vez que ele adquiriu por sucessão universal a posse indireta do imóvel litigioso e por conta disso pode reivindicar a posse direta – extinção do comodato que se deu quando o genitor da apelante deixou de zelar diretamente pelo imóvel, ao repassá-lo para que ela e o corréu Manoel morassem nele – apelante e o corréu que, na melhor das hipóteses, passaram a exercer posse direta sobre o imóvel – inexistência de posse anterior, porque o comodatário só detinha a coisa – inocorrência de decurso de prazo para prescrição aquisitiva – apelado que somente adquiriu plena capacidade civil em 2007, quando de sua emancipação, a partir de quando praticou atos com inequívoca aptidão para contestação da posse – esbulho que restou comprovado – citações havidas nos autos que tornaram despicienda a demonstração da existência de notificação – pleitos de indenização e retenção por benfeitorias formulados pela apelante que foram corretamente rechaçados – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.